Tribunal: STF
Processo: Rcl 94179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.103.067/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE nos Temas 339-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES) e 393-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
1. O Reclamante responde à ação penal nº 0046089-44.2018.8.12.0001, instaurada a partir de imputação fundada no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989, em razão de comentário veiculado, em 30/09/2018, na rede social Facebook, no contexto de debate político-eleitoral. A defesa sustentou, desde o início, que o comentário era irônico. Essa tese foi confirmada pelo próprio autor da postagem original e por testemunhas ouvidas em juízo.
2. Ponto essencial à presente reclamação é que, desde a própria denúncia, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul afirmou, em termos expressos, que o comentário teria tomado "grandes proporções" antes mesmo de eventual retratação e que, por haver atingido "coletividade extensa e indeterminada", existiria a possibilidade de terceiros interpretarem a manifestação de forma literal. Esse dado foi mobilizado como elemento qualificador da persecução – e não como mera referência lateral.
4. A defesa, diante dessa premissa acusatória, requereu a produção de prova técnica apta a demonstrar o efetivo alcance territorial e comunicacional da publicação, precisamente por compreender que tal dado não se projetava apenas sobre o mérito da causa, mas também, e primordialmente, sobre a definição da competência constitucional. 
5. Há nos autos elementos de que a publicação obteve repercussão de alcance internacional, fato que, se confirmado tecnicamente, deslocaria a competência para a Justiça Federal nos termos do Tema 393 da Repercussão Geral. Por exemplo, o Reclamante comprovou que a postagem de retratação (que teve repercussão análoga à postagem relacionada à ação penal) teve repercussão internacional, apresentando elementos probatórios que justificam a mudança da competência para a Justiça Federal.
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul recusou a produção dessa prova sem apresentar fundamentação substancial sobre por que razão o alcance da publicação seria irrelevante para a questão competencial, limitando-se a fórmulas genéricas sobre o poder instrutório do juízo.
[...]
8. Quando a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido por razão formal (na Súmula 182/STJ). A violação aos paradigmas vinculantes desta Suprema Corte não foi, portanto, enfrentada em nenhum momento pela jurisdição ordinária.
[...]
O ponto de maior relevância constitucional desta reclamação reside na violação à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 393 da Repercussão Geral. Naquele julgamento, fixou-se que os crimes praticados por meio da rede mundial de computadores, quando o conteúdo tem potencial de acesso transnacional, atraem a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal.
[...]
4. O indeferimento da prova somente seria constitucionalmente legítimo se acompanhado de motivação substancial, apta a demonstrar por que razão o alcance da publicação seria irrelevante para a questão competencial. Sem esse enfrentamento, a decisão não se sustenta como exercício válido do dever de fundamentação: torna-se, antes, negação de jurisdição argumentativa sobre ponto decisivo suscitado pela defesa.
5. A ofensa ao Tema 339 emerge de modo direto. O argumento defensivo relevante não poderia ser afastado por simples fórmula de estilo, por remissão abstrata ao poder instrutório do juízo ou por afirmação genérica de desnecessidade da diligência. Quando a prova postulada incide sobre a própria definição do juiz natural, o dever de fundamentar é mais intenso, mais rigoroso e menos tolerante a motivações estereotipadas.
[...]

Em razão disso, requer a procedência da reclamação para “cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp nº 3103067-MS, bem como o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que indeferiu a produção da prova e manteve a competência estadual”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 
O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.103.067/MS, cuja ementa registra: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial, bem como as razões da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 
2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente os termos da Súmula n. 284 do STF, mas apenas reiterou as razões do recurso especial. 
3. Agravo regimental não provido.

Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.
Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente